Tribunal: TJMT
Processo: 0009189-13.2011.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0009189-13.2011.811.0041 (OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA No 0009189-13.2011.811.0041) - COMARCA DA CAPITAL
EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO: LEO CASSIO PEREIRA FAGUNDES
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, nos Recursos de Apelações com Remessa Necessária interposta pelo Estado de Mato Grosso, registrada sob o no 0009189-13.2011.811.0041, que, à unanimidade rejeitou os aclaratórios.
Ocorre que os autos após os Embargos terem sido rejeitado, conforme acórdão de Id no 13789478, tendo sido publicado em 19-10-2018, conforme certidão de Id. No 13788489, os autos foram enviados novamente ao Estado de Mato Grosso.
Tendo o Estado de Mato Grosso embargado novamente da decisão (ID. No 13789484/13789479). Tendo os autos retornado ao Tribunal de Justiça, e, em 22-2-2019 foi determinado o sobrestamento do jeito, até que advenha determinação em contrário da Suprema Corte, sobre o Tema 810.
Logo após, declarei a incompetência, determinando a remessa dos autos à Turma Recursal competente em razão da tese suscitada no IRDR no 85560/2016 (ID. No 13789480).
Revogo a decisão que declarei a incompetência, determinando a remessa dos autos à Turma Recursal competente em razão da tese suscitada no IRDR no 85560/2016 (ID. No 13789480), uma vez que foi lançado equivocadamente.
Pois bem.
Compulsando os autos, verifico a ocorrência de questão apreciável de ofício, ainda não examinada, e que deve ser considerada no julgamento, atinente ao cabimento do recurso de Embargos de Declaração interposto.
Assim, em atenção ao Princípio da Não Surpresa e atendendo ao disposto no art. 933, caput, do CPC, intime-se o Estado de Mato Grosso, ora Agravante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste acerca do cabimento do Recurso interposto.
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, venham-me os autos conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 31 de maio de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora